Tribunal: CARF
Processo: 11543.002805/2003-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002805/2003-28
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-009.975 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A alteração do limite de alçada para interposição de recurso de ofício, por se
tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente. Nos casos em que
o valor do crédito tributário exonerado é inferior ao novo limite estabelecido
pelo art. 1o da Portaria MF 63/2017, R$ 2.500.000,00, não se conhece do
recurso de oficio em razão da perda de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:.Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração
(eletrônico) de fls. 09/18 por de falta/insuficiência de recolhimento de PIS, no período
de 01/10/1998 a 31/12/1998, exigindo-se-lhe contribuição de R$722.191,21, multa de
ofício de R$541.643,41 e juros de mora de R$675.474,47, perfazendo o total de
R$1.939.309,09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002805/2003-28
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002805/2003-28

A Autoridade autuante afirma que o processo judicial citado, que respaldaria a
compensação declarada na DCTF, não fora comprovado (fl. 14). O enquadramento
legal encontra-se a fls. 10.
Cientificada, a interessada apresentou, em 06/08/2003, a impugnação de fls.
01/03, na qual alegou, em síntese, que: “Realmente a CESAN não promoveu o
recolhimento dos valores alegados. Contudo, trata-se de tributo que está com a
exigibilidade suspensa, conforme consta da decisão liminar proferida pelos Exmo.
Juiz Federal Luiz Antônio Soares, nos autos do processo 98.00004769, cuja cópia
segue em anexo”. Requer, então, seja “decretada a insubsistência do Auto de Infração
0003895 bem como determinado o arquivamento sumário do processo em debate,
reconhecendo suspensão da exigibilidade do tributo em questão”. Pede ainda
produção de novas provas.
O julgamento fora convertido em diligência (fl. 138) “para que a autoridade
preparadora verifique se dispunha o contribuinte de crédito suficiente para as
compensações em pauta, bem como se esta modalidade de extinção do crédito
tributário de fato ocorreu, conforme decisão judicial citada”.
O resultado da diligência encontra-se no Relatório à fl. 270, onde a Delegacia
de origem concluiu: que os registros apresentados confirmam que o contribuinte
efetuou em sua contabilidade o registro dos valores devidos a título de PIS e efetuou
sua quitação através de compensação, utilizando-se de créditos obtidos em decisão
judicial ainda não transitada em julgado. Verificou-se que o contribuinte adotou
índice de correção dos créditos diversos daquele previsto na decisão judicial, porém,
dada a falta de apresentação de registros contábeis que permitissem quantificar a
base de cálculo e, por conseqüência, o eventual pagamento indevido ou a maior.
Nesta linha, não foi possível levantar nesta diligência se o crédito decorrente de
pagamentos indevidos seria suficiente para as compensações realizadas.
Cientificada a contribuinte apresentou à fl. 277 manifestação alegando, em
síntese, que:
1. foi solicitada extensa documentação desta Companhia, com a finalidade de
comprovar a base de cálculo do PASEP de janeiro de 1989 a agosto de 1994;
2. se trata de documentação contábil escriturada há mais de vinte anos, cujo
levantamento se mostra extremamente difícil por esta Companhia, tratando-se de
livros de época na qual não havia eficiência tecnológica de armazenamento de dados,
e em relação aos quais a localização, triagem e conferência exige tempo muito
superior aos cinco dias inicialmente concedidos;
3. muito embora estejam sendo realizadas incessantes buscas da documentação
solicitada, cuida-se o PASEP daqueles exercícios de tributo pago e cujo crédito
tributário se encontra definitivamente constituído;
4. questiona a Autoridade Fiscal base de cálculo já homologada, cujos créditos
tributários já se encontram definitivamente constituídos;
5. ao se efetuar o lançamento, já em 2003, não foi feita nenhuma referência a
divergência de base de cálculo, com a elaboração dos respectivos cálculos, conforme
imposição do art. 142 do CTN;
6. não fica caracterizada hipótese de revisão de lançamento, haja vista que o art.
149, III, do CTN, adstringe-se à prestação de declarações insatisfatórias, com erros ou
quaisquer outras irregularidades.
7. em seu despacho, a Autoridade Fiscal questiona a imposição de juros de 1%
(um por cento) ao mês sobre o crédito que sustenta o direito à compensação;
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002805/2003-28

8. a própria sentença estabelece a imposição de juros na forma aplicada, pois
previu o comando da decisão judicial que “aos valores compensados devem ser
acrescidos juros, pelos mesmos índices utilizados pela Administração, desde o
pagamento indevido”;
9. A esse respeito, cabe recordar que até o advento da taxa SELIC, os juros de
mora eram devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161 do
CTN c/c 59 da Lei n° 8.383/91.
10. Deste modo, reitera os pedidos da impugnação administrativa para que seja
decretada a insubsistência do Auto de Infração 0003895.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO I (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
Premissa fática. Desqualificada. Lançamento. Insubsistente. Desqualificada a premissa
fática básica que fundamentou o lançamento, este deve ser tornado insubsistente no
julgamento, pois vedado aos órgãos julgadores constituir crédito tributário ou retificar
lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da referida decisão recorreu-se de ofício, em vista do valor do crédito exonerado,
nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei
n.o9.532/72, combinado com a Portaria MF no 3 de 03 /01 /2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida
exonerou tributo e encargos de multa em valor inferior a R$ 2.500.000,00, no montante de valor
R$ 1.253.834,63 para ser exato.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002805/2003-28

O referido lançamento decorreu de crédito tributário declarado em DCTF, e
vinculado à compensação, porque entendeu a Autoridade Fiscal que o processo judicial, que
respaldaria esta modalidade de extinção de crédito tributário, não fora comprovado (fls. 07/18).
Concluiu, portanto, ter havido “falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração
inexata”, conforme se encontra na descrição dos fatos no auto de infração (fl. 10).
A decisão recorrida cancelou integralmente o auto de infração de PIS, haja vista
que a premissa na qual se fundou a autuação de não comprovação de existência de processo
judicial restou afastada pela apresentação do processo 98.00004769, Justiça Federal/ES, 2a Vara,
citado na DCTF, em sede de diligência fiscal, mas que a Delegacia entendeu, quando efetuou o
lançamento, não comprovado (fl. 76/80).
Por fim, cabe ressaltar que a diligência proposta pelo Relator originário do
processo, em 26 de março de 2014, perdeu seu objeto, haja vista a publicação posterior da
Portaria MF no 63, de 10 de fevereiro de 2017, que aumentou o limite de alçada para R$
2.500.000,00. levando ao não conhecimento do recurso de ofício, nos termos da portaria citada e
Súmula CARF no103.
A alteração do limite de para interposição de recurso de ofício, por se tratar de
norma processual, deve ser aplicada imediatamente ao caso.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2901
DF CARF MF
Original